Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-96.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006682-96.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JODNEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.279.561-50 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), JOSE MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.910.241-95 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JUCINEI DA COSTA SANTOS - CPF: 728.880.081-49 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ANTONIO AMANCIO DE FRANCA - CPF: 384.312.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA CASSU DE OLIVEIRA - CPF: 304.830.788-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II E V, §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE

NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS EXTRAJUDICIAIS – REJEIÇÃO – SUSPEITOS QUE FORAGIRAM APÓS O CRIME E NÃO FORAM ENCONTRADOS À ÉPOCA DAS INVESTIGAÇÕES – VÍTIMA QUE RESIDE EM OUTRO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PRESENCIAL NA FASE DE INQUÉRITO –

INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTO CONFIRMADO E REPRODUZIDO PELA OFENDIDA EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
2. PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – IMPUTAÇÃO FÁTICA DO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE NARRADA NA PREAMBULAR – TESE SUPERADA – QUESTÃO PRECLUSA –
MÉRITO
–
3.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E COAUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA REPRODUZIDO EM JUÍZO E CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA COMPROMISSADA, ALÉM DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS IMPLICANDO OS APELANTES NO ILÍCITO – SUFICIÊNCIA –
4.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – MAJORANTES REMANESCENTES MIGRADAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – LEGALIDADE – ENUNCIADO N.º 32 DA TCCR/TJMT –
5.
ALMEJADO O DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA –
6.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DA
MAJORANTE PERTINENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – VERIFICADA A RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PERÍODO DE CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL –
7.
RECLAMADA
A EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA –
DESNCESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA, ANTE A EXISTENCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DECLARAÇÕES CATEGÓRICAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA –
8.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
MAJORADO NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – IMPERTINÊNCIA – ELEIÇÃO DA CAUSA QUE MAIS AUMENTA – ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – FRAÇÃO DE 2/3 DETERMINADA
EX LEGE
–
9.
ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE PENA QUE SUPERA 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
10.
PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA INALTERADA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR –
11.
REQUERIDA

A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
12.

PREQUESTIONAMENTO –
13.
APELAÇÕES CONHECIDAS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDAS.

1.1.

No caso concreto, a realização apenas de reconhecimentos fotográficos na etapa inquisitiva não pode ser encarada como displicência da autoridade policial, na medida em que os infratores foragiram após a consumação do roubo e somente um deles veio a ser preso na fase de inquérito, mais de quatro meses após o crime, quando a investigação estava praticamente encerrada e a vítima já havia voltado para a unidade federativa onde reside, tudo a justificar a impossibilidade de reconhecimento presencial na esfera extrajudicial.

1.2.

Ademais, as disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se os reconhecimentos positivos foram ratificados e inclusive reproduzidos pela vítima em juízo, assim como se deu na presente hipótese, na qual tampouco se constata a existência de prejuízo, por não constituírem os elementos informativos do inquérito os únicos fundamentos da condenação,
ex vi
do art. 563 do CPP.

2.

Descabe cogitar a inépcia da denúncia se a peça exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e imputando satisfatoriamente aos acusados conduta fática que se subsome ao delito de roubo triplamente majorado, a lhes permitir o pleno exercício dos direitos de defesa e de contraditório, os quais de fato foram amplamente exercitados no curso do processo, tornando-se inclusive esvaída a tese defensiva, ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da preclusão da matéria, não arguida em sede de alegações finais.

3.

A materialidade dos crimes e a autoria dos apelantes estão amplamente comprovadas nos autos a partir do reconhecimento realizado pela vítima em face de dois deles na fase inquisitiva, os quais foram reproduzidos e detalhados por ela em juízo, assim como pelas declarações judiciais da própria ofendida, implicando ambos os reconhecidos como executores do roubo, além do depoimento prestado em juízo pela testemunha compromissada e da farta documentação encartada ao feito, que enredam ainda o terceiro apelante como coautor no ilícito, responsável por fornecer o veículo utilizado na empreitada e por esconder parte da
res furtivae
em sua residência, a inviabilizar a absolvição por falta de provas.

4.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e das demais na primeira, enquanto circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inteligência do Enunciado n.º 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.

Uma vez comprovado que os apelantes, com unidade de desígnios, em comunhão de esforços e mediante divisão de tarefas, concorreram para a prática do roubo perpetrado contra a vítima, descabe cogitar o decote da majorante do art. 157, §2.º, inc. II, do Código Penal.

6.

Deve ser mantida a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima se o período de constrição ambulatorial foi juridicamente relevante, ou seja, se extrapolou o tempo necessário para a execução delitiva, tal qual se viu na presente hipótese, em que, mesmo depois de subtraírem o caminhão da ofendida, com a carreta e a respectiva carga, os infratores a conduziram até um cativeiro, onde ela foi mantida em poder de um dos agentes durante toda a madrugada, por cerca de cinco horas, vindo a ser liberada na rodovia apenas quando o dia já clareava.

7.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, contanto que demonstrado o seu uso por outros meios de prova, como se deu na espécie, em que a vítima foi categórica ao atestar que um dos agentes empunhava o artefato bélico por ocasião da prática delitiva.

8.

No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, exatamente como ocorreu
in casu
.

9.

A pena fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, assomada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a eleição do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção,
ex vi
do art. 33, §2.º,
a
, §3.º, do Código Penal.

10.

É inviável a concessão da liberdade provisória pleiteada por dois dos apelantes, se subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, notadamente o risco à ordem pública derivado da gravidade concreta da conduta e da probabilidade de reiteração delitiva, já que o
modus operandi
extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal e os réus possuem outros procedimentos criminais em curso, não se descurando ainda que, mesmo cientes da ação penal, ambos permaneceram foragidos durante toda a fase instrutória, a evidenciar também o gravame à aplicação da lei penal.

11.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

12.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

13.

Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, desprovidos.

APELANTES: JODNEI RODRIGUES DA SILVA

JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA

JUCINEI DA COSTA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JODNEI RODRIGUES DA SILVA
,

JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA
e
JUCINEI DA COSTA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1006682-96.2022.8.11.0002, em que os três réus foram
condenados
à idêntica pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, todos no regime inicial
fechado
,

e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 141963365,
JODNEI
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado pela vítima na fase extrajudicial, por violação aos ditames do art. 226 do CPP, e, por conseguinte, postula a sua absolvição, pois, na intelecção defensiva, o ato alegadamente viciado seria o único elemento a implicá-lo no crime.

No mérito
, pretende a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Subsidiariamente
, postula o
decote das majorantes
ou para que incidam exclusivamente na terceira etapa dosimétrica, com a subsequente redução da
pena-base ao mínimo legal
e abrandamento do
regime inicial
, ao que acrescenta, por fim, o pedido de
isenção das custas
e despesas processuais, por se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica do termo.

Por sua vez, nas razões recursais registradas no ID 141963379,
JUCINEI
argui,
preliminarmente
, a
nulidade

dos reconhecimentos
realizados pela ofendida na etapa inquisitiva, por infringência às formalidades estipuladas no art. 226 do CPP, e, alternativamente, a
nulidade
processual por
inépcia da denúncia
.

No mérito
, vindica a
absolvição
, com arrimo no art. 386, inc. VII, do CPP, sob o argumento de que as provas arrecadadas ao processo não são bastantes para amparar o decreto condenatório.
Subsidiariamente
, pugna pela redução da
pena-base
ao patamar
mínimo legal
; pelo
decote
da causa de aumento relativa ao emprego de
arma de fogo
; pela
isenção das custas
processuais; e pela concessão do direito de
recorrer em liberdade
. Por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Já nas razões recursais juntadas no ID 141963381,
JOSÉ MARINHO
também suscita a
preliminar
de
nulidade dos reconhecimentos
extrajudiciais promovidos pela vítima, por ofensa ao art. 226 do CPP.

No mérito
, clama pela
absolvição
, com esteio na alegada insuficiência de provas produzidas em juízo capazes de fundamentar a condenação, ao que agrega os
pedidos subsidiários
de reajuste da
pena-base ao mínimo legal
,

ou pelo menos que a sua elevação se limite à fração de 1/6 (um sexto), e de
redução do
quantum
majorado
na terceira fase da dosimetria, de
2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço)
, tudo com a consequente fixação do
regime inicial semiaberto
. Por derradeiro, almeja a
isenção das custas
processuais e o direito de
recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões vistas no ID 141963378 e ID 141963387, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 148321174, opina pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELOS APELANTES
– ALEGADA A NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que os três apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados pela vítima na etapa inquisitiva, uma vez que os atos não teriam observado as etapas listadas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, o que ensejaria a sua nulidade e de todos os demais elementos probatórios deles derivados, com a subsequente absolvição dos acusados por falta de provas,
ex vi
do art. 386, VII, CPP.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
.

A uma
, porque,
in casu
, a realização apenas de reconhecimentos fotográficos na fase extrajudicial não poderia, nem mesmo hipoteticamente, ser encarada como displicência, negligência ou omissão da autoridade policial, haja vista que,
após a consumação do roubo,
os três apelantes foragiram
[inclusive os dois que foram reconhecidos por foto pela vítima], tomando rumo ignorado, de modo que nenhum deles foi conduzido à delegacia para reconhecimento pessoal.

Por oportuno, consigne-se que o apelante
JODNEI

só foi preso em 12/04/2022

(ID 141963239 - Pág. 1/7), ou seja, quase
05 (cinco) meses após a ocorrência do crime
e quando a
investigação já estava praticamente encerrada
, haja vista que o inquérito foi concluído em
20/04/2022
(ID 141954572); ao passo que
JUCINEI
, por seu turno,
apenas foi preso em 03/09/2022

(ID 142787188), isto é,
após a prolação da sentença condenatória
; enquanto
JOSÉ MARINHO
, ao que consta dos autos, encontra-se
foragido até o presente momento
.

Assim sendo, não causa qualquer estranheza que
JODNEI
e
JOSÉ MARINHO
,
in casu
, tenham sido reconhecidos na delegacia apenas pela via fotográfica, sendo de se pontuar ainda que, quando o primeiro foi preso, já ao cabo da apuração extrajudicial, não foi possível a realização do reconhecimento presencial porque a vítima [motorista caminhoneira residente na cidade de Bertioga/SP] já não se encontrava mais no Estado de Mato Grosso.

A duas
, porque, em que pese o entendimento diverso da i. defesa, o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal
não torna imprestável o elemento informativo
, na medida em que o procedimento em questão constitui mera recomendação legal, consoante o seguinte precedente do e. STJ:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pelos d. causídicos em suas respectivas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso trata de
situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na hipótese, a vítima
Priscila Cassu Rubira
,
quando prestou depoimento
em juízo
,
descreveu as características físicas
dos dois indivíduos cujos rostos ela chegou a ver durante a execução delitiva e
ratificou
expressamente os reconhecimentos extrajudiciais dos apelantes

JODNEI RODRIGUES DA SILVA
e

JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA
.

Aliás, frise-se que, perante a autoridade judiciária,
Priscila
inclusive
reproduziu
os reconhecimentos positivos.

Com relação ao único réu que até então se encontrava preso,
JODNEI
, extrai-se da mídia audiovisual armazenada no ID 141963305 que, em audiência instrutória, este foi colocado ao lado de outros 03 (três) indivíduos com características semelhantes e igualmente reclusos na unidade prisional, cada qual segurando uma placa contendo um número de um a quatro, contexto em que
Priscila
apontou o número quatro [
JODNEI
] como um dos executores do crime, procedimento que foi devidamente reduzido a termo na ata da solenidade (ID
141963302)
, tudo nos moldes do art. 226 do CPP.

Quanto a
JOSÉ MARINHO
, por seu turno, a reprodução do reconhecimento somente não foi pessoal porque o próprio réu [foragido], embora tenha recebido o
link
para ingressar na sala de audiência por videoconferência, informou através de seu advogado constituído que não desejava tomar parte na solenidade, impossibilitando assim que a vítima e o reconhecesse
pessoalmente
.

Não obstante a ausência de
JOSÉ MARINHO
, no mesmo ato solene, a ofendida repetiu o reconhecimento fotográfico daquele e, na presença do juízo e das partes, indigitou a fotografia do aludido apelante como o retrato do segundo executor da subtração patrimonial.

A ratificação e a reprodução dos reconhecimentos positivos pela vítima
em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
certamente supre a suposta pecha do inquérito apontada nas razões recursais
.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Grifei.

Além disso, nota-se que o édito condenatório se embasa sobre outros elementos de convicção, como por exemplo, as próprias declarações judiciais da ofendida e o testemunho compromissado da investigadora da Polícia Civil
Nayanna Santana
, que oficiou nas apurações, além do contrato de locação do veículo utilizado na empreitada delitiva; do histórico do rastreador do automóvel; da residência onde foi encontrada parte da
res furtivae
etc.

Como é de curial sabença, a teor do que preceitua o princípio do
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa,
ex vi
do art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que,
especando-se a sentença condenatória sobre outras provas diversas do elemento alegadamente viciado
, é inarredável concluir pela
não demonstração do prejuízo
e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, conforme os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo

advindo do depoimento,
uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE JUCINEI DA COSTA SANTOS
– ALEGADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora não especificamente denominando-a de
preliminar
, o apelante
JUCINEI
suscita a
inépcia da denúncia
, arrematando que, no processo penal, o réu se defende dos fatos narrados na exordial e não da respectiva capitulação jurídica, sendo que a preambular,
in casu
, imputaria a ele as condutas de pilotar o veículo usado pelos infratores na empreitada delitiva e de manter a vítima refém durante a madrugada, atos estes que, segundo a defesa, foram atribuídos a terceira pessoa pela própria ofendida quando ela foi ouvida em audiência instrutória, o que tornaria a acusação inepta.

No entanto, esta eiva
tampouco deve ser acolhida
.

Como é cediço, o
art. 41 do Código de Processo Penal
determina que
a denúncia
ou queixa
conterá a
exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

A teleologia do aludido comando diz respeito à
necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo
, assegurando-lhe assim
conhecer o cerne da incriminação que pesa contra si

e lhe garantindo o
pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação
, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

Significa dizer que,
para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu
e, com isso,
inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório
que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.º, inc. LV, da Carta Magna.

A propósito:

“3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988.

Portanto, a peça acusatória deve
conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a
viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
”
(HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas

pelo art. 41 do Código de Processo Penal
e art. 5.º, inc. LV, da Constituição.

Com efeito, tem-se que a proposição ministerial
qualifica

devidamente o acusado
JUCINEI
, discriminando a sua nacionalidade, data de nascimento, naturalidade, documento de identificação, filiação e endereço; assim como elenca o
rol de
testemunhas

da acusação; consignando também a
classificação
típico-jurídica do crime em cujas penas incursionou o denunciado.

Do mesmo modo, o
Parquet
descreveu de maneira satisfatória a
exposição do fato criminoso
imputado aos agentes, com
todas
as suas

circunstâncias
, dimensionando as condições de
tempo
, de
lugar
e de
modo de execução
em que se deu o delito (ID 141954582 - Pág. 1/4).

A propósito da ação omissiva, a peça incoativa assevera que os denunciados,
“mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade, subtraíram para proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em (...)”
. (ID 141954582 - Pág. 2) – Negritei.

Sobre o envolvimento de
JUCINEI
propriamente dito, o
Parquet
realmente atribui a ele as condutas de conduzir o veículo usado para levar a vítima ao cativeiro e de mantê-la refém durante a madrugada, porém,
a proposição ministerial é igualmente expressa ao acusar
JUCINEI
de alugar
, junto à empresa “Atlanta”,
o automóvel utilizado por seus comparsas no evento ilícito
e de
ocultar, em sua residência, parte dos pertences da vítima
que estavam no interior do caminhão roubado, consoante se vê da narrativa fática alinhavada no ID 141954582 - Pág. 2/3.

Frise-se que o depoimento prestado pela vítima em juízo, embora impute a condição de motorista do carro e de vigia do cativeiro a terceiro indivíduo, jamais isenta o apelante
JUCINEI
de participação no crime, ao contrário do que sugere a i. defesa. Aliás, nada de novo surgiu no curso da instrução capaz de elidir a concorrência delitiva de
JUCINEI
ao praticar as condutas consistentes em
fornecer o automóvel aos executores do roubo
e em
esconder parte da
res furtivae
em sua casa
, as quais, além de
devidamente imputadas a ele na preambular
, restaram
comprovadas na fase de formação da culpa
, consoante se exporá na análise do mérito recursal.

Em outras palavras, desde o início da persecução penal
in judicium
, o órgão de acusação já atribuía ao recorrente
JUCINEI
, dentre outras condutas, envolvimento no delito ao alugar e fornecer o carro utilizado por seus comparsas e ao esconder parte dos itens subtraídos em seu domicílio, ações estas que se subsomem plenamente à coautoria no crime de roubo e das quais o apelante pôde se defender [como, de fato, o fez] durante todo o processo.

Assim sendo,
não há o que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
por inépcia da denúncia.

Mesmo porque, sabe-se que,
na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
não é necessário que a denúncia detalhe minuciosamente a conduta supostamente perpetrada
, pois diversos
pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual
, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

“2. Na linha dos precedentes desta Corte,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada,
pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual
, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública”
. (AgRg no AREsp 1831811/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – Grifei.

Não bastasse, mesmo que se considerasse que a alegada inépcia da exordial surgiu somente após o depoimento judicial prestado pela vítima em audiência instrutória, ainda assim, tem-se que o
vício sustentado nesta instância revisora
não foi objeto de arguição por parte da defesa em sede de alegações finais
(ID 141963325), o que significa dizer que a
matéria se encontra
preclusa
.

Nesse sentido:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’

(...)”
.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“4. Nos termos do art. 571, inciso II, do CPP,
as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser argüidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação
, o que não ocorreu na espécie”
(HC 311.533/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 07/04/2015) – Destaquei.

Por fim, saliente-se que, embora a defesa do apelante
JUCINEI
, à época das alegações finais, fosse patrocinada por advogado diverso daquele que subscreve as suas razões recursais,
é sabido que a constituição de novo causídico não induz à renovação dos atos processuais
e que

a defesa recebe o processo no estado em que se encontra
.

A propósito:

“2. Ademais a constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão, pois
a defesa recebe o processo na fase em que se encontra
”
.
(AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 24/11/2021, por volta da 01h00min, na via pública situada na BR 070, zona rural da Comarca de Várzea Grande/MT, os apelantes
JODNEI RODRIGUES DA SILVA
,
JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA
e
JUCINEI DA COSTA SANTOS
, em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade da vítima e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, as coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) caminhão da marca Scania e reboque carregado com 1.000 (mil) unidades de cachaça da marca
61 emi
, avaliadas em R$ 29.280,00 e 2.500 (duas mil e quinhentas) unidades de vodka da marca
Skarloff
, avaliadas em R$ 77.000,00, de propriedade da empresa paulista “Missiato Indústria e Comércio”, além de 01 (um) aparelho de som, 01 (um) motor de ar-condicionado, 01 (uma) mochila com pertences pessoais, 01 (um) rádio e R$ 100,00 em espécie, pertencentes à ofendida
Priscila Cassu Rubira
.

De acordo com a proposição ministerial,
Priscila
conduzia o seu caminhão pela rodovia BR 070, quando percebeu algo de estranho no automóvel, que perdia força gradativamente e era seguido por um veículo
VW Gol
, de cor branca.

Desta feita, ainda segundo o
Parquet
, depois que o caminhão parou por completo, a vítima foi abordada pelo indivíduo posteriormente identificado como o recorrente
JOSÉ MARINHO
, o qual, com uma arma de fogo em punho, anunciou o assalto, logo antes de aparecer no local também o recorrente
JODNEI
, que, por sua vez, tomou a direção do automóvel e se evadiu com a carga e com os demais bens da ofendida.

A exordial acusatória pontua que, ato contínuo, a vítima foi colocada no interior do veículo
VW Gol
e levada para um cativeiro às margens da rodovia, onde foi mantida e vigiada por um terceiro indivíduo e onde permaneceu refém por mais de quatro horas, antes de ser liberada, de se socorrer junto a um transeunte na estrada e de descobrir que o seu caminhão foi abandonado no pátio de um posto próximo, sem a carreta e a respectiva carga.

A peça incoativa dá conta de que, durante as apurações do caso, em colaboração com a PRF, investigadores da Polícia Civil descobriram que, no horário em que a vítima foi levada para o cativeiro, passou pela BR 070 um veículo
Gol
, de cor branca, placa QCA 3366, o qual, em prosseguimento das diligências, desvelou-se pertencer à locadora Atlanta, com sede na cidade de Várzea Grande, tendo a referida empresa então informado aos agentes de segurança pública que o carro em questão havia sido alugado para a pessoa do recorrente
JUCINEI
.

Outrossim, a preambular narra que, através do rastreador do veículo, foi possível constatar a sua movimentação na data fatídica, sendo que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
JUCINEI
, foram encontrados diversos objetos, dentre os quais o contrato de locação do
VW Gol
de placa QCA 3366, firmado entre
JUCINEI
e a empresa Atlanta, e uma caixa contendo produtos cosméticos e de higiene pessoal, além de uma mochila azul com latinhas de bebida, que foram reconhecidas pela vítima
Priscila
como de sua propriedade.

Por fim, a inicial aponta que
Priscila
reconheceu, sem dúvida, os recorrentes
JODNEI
e
JOSÉ MARINHO
como os agentes que a abordaram armados na estrada e anunciaram o assalto.

Diante deste fato, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na
condenação
de todos eles como incursos nas penas do crime previsto no
art. 157, §2.º, inc. II e V, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal, contexto em que agora os três réus exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 141963184 - Pág. 1/3 e ID 141963191 - Pág. 4/7); do relatório de investigação policial (ID 141963186 - Pág. 1/14); do contrato de locação do veículo utilizado na prática delitiva (ID 141963186 - Pág. 15); do auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar (ID 141963191 - Pág. 1/3); do termo de apreensão (ID 141963193); do termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID 141963196 - Pág. 1/2); do termo de entrega (ID 141963197 - Pág. 1/2); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os apelantes
JODNEI RODRIGUES DA SILVA
,
JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA
e
JUCINEI DA COSTA SANTOS
no episódio ilícito e a respaldar as suas condenações criminais.

Com efeito, tem-se que, já na fase inquisitiva,
JODNEI
e
JOSÉ MARINHO
foram expressamente reconhecidos e indicados pela vítima
Priscila Cassu Rubira
como os indivíduos que a abordaram na data fatídica e que, munidos com arma de fogo, anunciaram o assalto e se assenhoraram do seu caminhão, com a respectiva carga, e de seus pertences pessoais (ID 141963184 - Pág. 5).

Em juízo
,
Priscila
ratificou
os reconhecimentos positivos por ela realizados na fase extrajudicial e até mesmo os reproduziu perante o magistrado
a quo
, a acusação e a defesa.

Deveras, em audiência instrutória, o recorrente
JODNEI
foi colocado entre outros três indivíduos igualmente reclusos na unidade prisional, cada qual segurando uma placa grifada com número de um a quatro, e, ato contínuo, foi
novamente indigitado pela ofendida
Priscila Cassu Rubira
como o agente que, com o rosto descoberto, tomou a direção do caminhão e se evadiu levando consigo o veículo, a carreta com a respectiva carga e os pertences pessoais da vítima, consoante se extrai da mídia armazenada no ID 141963305 e da ata da solenidade,
in verbis
:

“
Aberta a audiência, foi procedido ao reconhecimento do acusado Jodnei conforme previsto no art. 226 do CPP
, tendo ele sido colocado junto com os presos: 1º Rayan Junio – 2º Kenedy Oliveira – 3º Wender Lopes conforme registro audiovisual”
. (ID 141963302) – Grifei.

Ao ser indagada se reconhecia algum dos indivíduos que lhe foram exibidos no ato solene, a vítima respondeu nos seguintes moldes:

“Juiz: A senhora reconheceu algum deles ou não?

Vítima:
Sim
.

Juiz: Qual que é o que a senhora reconheceu?

Vítima:
A placa quatro
.

Juiz: Quatro?

Vítima:
É o cara idêntico ao que guiou o caminhão
. (...).

Promotor de Justiça: Doutor, só para deixar claro aí,
quem é que está com a placa quatro?

Juiz: Danilo,
pode informar aí, Danilo
.

Danilo: Tá.
A placa quatro é o JODNEI
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 141963305) – Grifei.

Aqui, pontue-se que a i. defesa de
JODNEI
argumenta que o reconhecimento judicial seria viciado,
“pois realizado dentro da unidade prisional, induzindo a vítima a declarar que o Apelante seria o suposto autor do delito”
(ID 141963365 - Pág. 13),
tese que, a meu ver, não prospera
, na medida em que os demais indivíduos perfilados com o recorrente também estavam reclusos na mesma penitenciária e, não obstante, nenhum deles foi reconhecido pela ofendida como autor do ilícito, apenas o réu, não havendo assim o que se falar em viés ou induzimento.

Da mesma forma, ante as autoridades presentes na oralidade instrutória, a vítima descreveu as características físicas do apelante
JOSÉ MARINHO
e
reproduziu o seu reconhecimento fotográfico
, oportunidade em que novamente indicou-o como o infrator que a abordou com a arma de fogo em punho e que anunciou o assalto, acrescentando inclusive que entrou em luta corporal com ele antes de ser rendida e subjugada pelo malfeitor e seu comparsa.

A propósito, colho trechos do depoimento judicial da ofendida:

“Vítima:
O que eu reconheci pela foto é um rapaz bem magro, bem moreninho
, que estava com um super-relógio, um tênis, um camisetão marcado e de boné, de cap.

Esse rapaz foi o que primeiro me abordou com a arma na mão e que entrou dentro do caminhão e que eu acabei reagindo
(...).

Promotor de Justiça: Doutor,
tem como o Danilo compartilhar a tela das fotos
. Ela já fez o reconhecimento pela foto, mas eu só vou ver se ela ratifica ou não? (...).

Vítima:
É o mesmo rapaz que eu falei que é idêntico que eu reconheci na foto
.

Promotor: Esse aí teria feito o que?

Vítima:

Esse foi o primeiro que me abordou com a arma, foi ele que entrou dentro da cabine e eu não queria sair e foi aquele vuco-vuco aqui dentro (...) e foi ele que ficou no meio do mato comigo na beira do acostamento até o golzinho chegar e me levar para o cativeiro
.

Promotor de Justiça: Doutor, só registrar que ela está se referindo à pessoa de
JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA
, no ID 77643345, página 03”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 141963305).

Neste ponto, reitere-se que a vítima
Priscila
apenas não efetivou em juízo o reconhecimento
pessoal
do apelante
JOSÉ MARINHO
[como se deu com o recorrente
JODNEI
, que se encontra preso] em virtude da recusa do próprio acusado

em ingressar na audiência e participar do ato realizado por videoconferência, na medida em que lhe foi disponibilizado o
link
da sala virtual, porém, ele informou via advogado constituído que não tomaria parte da solenidade, conforme constou em ata:

“Após, foi ouvida a vítima e, em seguida,
disponibilizado o link de audiência para ingressar os acusados que se encontram foragidos (José Marinho e Jucinei), tendo seu Advogado informado que eles não desejam participar desta audiência por videoconferência
”
. (ID 141963302) – Negritei.

A respeito do crime em si, a vítima contextualizou
em juízo
que exerce a profissão de motorista carreteira e que, na data do fato, deslocava-se rumo ao município de Cáceres e parou para abastecer o caminhão, ainda na cidade de Várzea Grande, onde, segundo a depoente, um dos infratores teria subido na plataforma da sua carroceria, pois, segundo ela, cerca de dez quilômetros depois de deixar o posto de combustíveis, a sua carreta travou e o seu caminhão afogou, provavelmente porque os agentes soltaram a mangueira do sistema de ar contínuo, o que ocasiona o travamento dos três eixos dos rodados da carreta e, por conseguinte, do cavalo mecânico do veículo.

A ofendida prosseguiu narrando que, tão logo o caminhão parou, ela foi abordada por um indivíduo moreno e magro, que abriu a porta da cabine, o que fez com que ela reagisse e engajasse em luta corporal com ele, antes que invadisse a cabine um segundo elemento, mais branco e mais fortinho. Na sequência, os malfeitores tiraram a declarante do automóvel e o primeiro agente permaneceu com ela no meio do mato, enquanto o segundo tentava, sem sucesso, ligar e sair com o caminhão.

Por se tratar de um caminhão manual e que havia “morrido em caixa alta”, segundo
Priscila
, ela foi
obrigada a auxiliar os executores do roubo a religar o veículo
, após o que foi novamente
jogada para fora do automóvel e mantida no meio do matagal
com o indivíduo magrinho e moreno, enquanto
o outro agente se evadiu com o automóvel, com a carga e com os seus pertences pessoais
.

Priscila
aduziu que, enquanto ficou no matagal com
JOSÉ MARINHO
, este
permaneceu com a arma de fogo em punho
e falava que não queria matá-la e que só queria a carga do caminhão, complementando a caminhoneira ainda que foi mantida nessa situação por cerca de uma hora, até o momento em que chegou ao local um terceiro agente, na condução de um
VW Gol
, que a levou por um extenso trajeto até determinada altura da estrada e
a fez de refém até o amanhecer
.

A ofendida elucidou que foi abordada pelos réus entre meia noite e uma hora da manhã, no horário de Brasília, e que,
após a consumação do delito patrimonial, foi mantida em cativeiro até clarear o dia
, por volta de seis horas da manhã, quando então foi liberada pelo terceiro agente, pediu ajuda na rodovia, foi socorrida por um motorista que passava pelo local e encontrou o cavalo mecânico de seu caminhão nas proximidades de uma borracharia, ainda com os respectivos pneus, mas
sem a aparelhagem, sem a carreta, e sem os pertences pessoais da depoente
.

A vítima asseverou que, desta feita, a polícia foi acionada e ela foi até a delegacia, onde
conseguiu realizar dois reconhecimentos fotográficos
, tanto do indivíduo que fugiu com o seu caminhão quanto do rapaz que a abordou e que permaneceu armado com ela no meio do mato até a chegada do
VW Gol
.

Nesse ponto da oitiva, a ofendida esclarece que
o responsável por pilotar o caminhão é a mesma pessoa por ela reconhecida no começo da audiência
, ou seja, o apelante
JODNEI
, e que o outro agente, reconhecido por foto na fase inquisitiva, é o
mesmo retratado na fotografia exibida para ela durante a solenidade instrutória
[20min30seg do depoimento judicial da vítima], qual seja, o recorrente
JOSÉ MARINHO
, que, de acordo com a ofendia,
abordou-a com a arma de fogo, engajou em luta corporal com ela e a manteve no mato
às margens do acostamento até que o
VW Gol
chegasse e levasse para o cativeiro.

A vítima informou que a carreta de sua propriedade, subtraída pelos apelantes e não recuperada, não possuía seguro e valia cerca de R$ 110.000,00, ao passo que os 12 (doze) pneus novos da carreta equivaliam a R$ 35.000,00, ao que adicionou a informação de que os policiais conseguiram reaver sua bolsa contendo bebidas e sua maleta com produtos cosméticos e de higiene pessoal.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,

a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Com relação ao apelante
JUCINEI
DA COSTA SANTOS
, embora não tenha sido reconhecido pela vítima, não paira qualquer dúvida nos autos de que concorreu para empreitada delitiva.

Isto porque, desde a fase extrajudicial, os investigadores da Polícia Civil responsáveis por oficiar nas apurações deram conta de que, depois que a vítima registrou a ocorrência, os agentes estatais diligenciaram junto à Polícia Rodoviária Federal, com o auxílio da qual obtiveram êxito em desvelar que um veículo
VW Gol
[com características semelhantes àquelas apontadas pela ofendida ao descrever o automóvel no qual foi conduzida ao cativeiro após o roubo] transitava pela rodovia BR 070 em horários compatíveis com a execução e o exaurimento do crime.

Em minucioso relatório investigativo endereçado ao delegado (ID 141963186 - Pág. 1/14), os investigadores também consignaram que, a partir da placa do carro em questão, descobriu-se que o bem pertencia à empresa de locação “Atlanta
Rent a Car
”, tendo policiais então empenhado esforços junto à referida pessoa jurídica e descortinado, através da locadora, que o automóvel estava alugado para a pessoa de
JUCINEI DA COSTA SANTOS
.

As diligências investigativas empreendidas pela polícia resultaram no aporte aos autos de documentos deveras comprometedores e capazes de situar
JUCINEI
no contexto delitivo, a exemplo da cópia parcial do
contrato firmado entre ele e a empresa “Atlanta” para a locação do veículo
VW Gol
, de placa QCA 3366, que lhe foi entregue em
23/10/2021
e com devolução prevista para a manhã de
24/11/2021
, ou seja, manhã seguinte à madrugada do roubo (ID 141963186 - Pág. 15).

Outrossim, há no caderno processual o
histórico do rastreador do veículo
do qual o réu
JUCINEI
detinha posse à época do fato [
VW Gol
, de placa QCA 3366], mediante o qual se verificam as localizações do automóvel nos dias
23
e
24/11/2021
, sendo que, madrugada fatídica [
24/11/2021
], o carro alugado por
JUCINEI
transitava justamente pela rodovia onde a vítima foi abordada, roubada, arrebatada e mantida em cativeiro (ID

141963186 - Pág. 11).

Não bastasse, justamente em virtude deste manancial probatório apto a enredar
JUCINEI
no evento ilícito, os policiais civis individualizaram o endereço de sua residência e o delegado representou pela expedição de mandado de busca e apreensão no local, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, culminando na
localização de parte da
res furtivae

no domicílio de JUCINEI
,

tudo conforme o auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar, termo de apreensão e termo de reconhecimento
de coisas e objetos (ID 141963191 - Pág. 1/3, ID 141963193 e ID 141963196 - Pág. 1/2, respectivamente).

Saliente-se que as declarações judiciais da vítima
Priscila Cassu Rubira
implicando os apelantes
JODNEI
e
JOSÉ MARINHO
no episódio delitivo, assim como os fartos elementos documentais enredando o recorrente
JUCINEI
na empreitada ilícita, encontram-se amplamente corroborados pelo restante da prova oral colhida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, notadamente o depoimento prestado pela testemunha compromissada
Nayanna de Paula Santana
.

Com efeito, a aludida testemunha declarou que foi uma das investigadoras responsáveis por apurar o caso e elucidou que os apelantes já eram alvo de outras investigações, sendo que, quando a sua equipe realizou o atendimento da vítima, esta verbalizou à guarnição que tinha condições de reconhecer seus malfeitores, razão pela qual a depoente apresentou fotografias à ofendida, dentre as quais fotos dos apelantes
JOSÉ MARINHO
e
JODNEI
, os quais ela reconheceu e apontou, respectivamente, como sendo quem inicialmente a abordou munido com a arma de fogo e quem dirigiu o caminhão após o roubo.

A testemunha complementou que, segundo a própria vítima, ela foi capaz de reconhecer sem sombra de dúvida
JOSÉ MARINHO
e
JODNEI
porque chegou a entrar em luta corporal com o primeiro e auxiliou o segundo a religar o caminhão.

Com relação ao recorrente
JUCINEI
, a testemunhante aduziu que, conquanto não tenha sido reconhecido pela ofendida, o seu envolvimento surgiu posteriormente, quando os agentes estatais empreenderam diligências nos pedágios e no banco de dados da PRF e obtiveram a placa do específico veículo automotor utilizado pelos criminosos no evento delitivo, descortinando que se tratava de carro alugado e que o locador à época era justamente a pessoa de
JUCINEI
.

A declarante deu conta de que, com base nisso, os policiais levantaram a qualificação de
JUCINEI
e obtiveram os seus endereços, bem assim conseguiram, através do rastreador existente no automóvel alugado, traçar o trajeto do carro na data do crime, o qual era compatível com as localidades onde a vítima foi mantida refém, complementando a depoente que a ofendida chegou a levar e mostrar à guarnição policial o local que serviu de cativeiro.

A testemunha narrou que, desta feita, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliares, que foi deferida, sendo que, no cumprimento da diligência, nenhum dos alvos foi localizado nos logradouros, porém,
em um dos endereços vinculados ao apelante JUCINEI, os investigadores obtiveram êxito em encontrar parte da
res furtivae
, especificamente alguns pertences da vítima
Priscila
, que foram devidamente reconhecidos por ela.

Por fim, a testemunhante expôs que a carreta do caminhão, com a respectiva carga, não foi recuperada.

Oportunamente, consigne-se que o fato de a testemunha
Nayanna Santana
consistir na policial civil que funcionou nas investigações não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que à agente de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Por fim, pontue-se que
o apelante
JODNEI
exerceu o seu direito ao silêncio em ambas as fases processuais e que os recorrentes foragidos,
JUCINEI
e
JOSÉ MARINHO
, não foram localizados para inquirição extrajudicial e, em juízo, escolheram não participar da audiência instrutória, ao passo que a testemunha
Antônio Amâncio de França
nada contribuiu para a elucidação dos fatos, limitando-se a confirmar que, na manhã que sucedeu o crime, realmente chegou a ver um cavalo mecânico estacionado próximo à borracharia onde trabalha e que, algum tempo depois, uma mulher apareceu reclamando a propriedade do bem.

Como se vê, ao revés do que sustentam os apelantes
JODNEI
e
JOSÉ MARINHO
, suas condenações
não se especam exclusivamente sobre o reconhecimento fotográfico extrajudicial
promovido pela vítima, mas em
vasto acervo de provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal
, a exemplo dos reconhecimentos judiciais categóricos e detalhados feitos pela ofendida e pelos depoimentos prestados em juízo por ela e pela testemunha compromissada, tudo em irrestrita vassalagem ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

No que concerne à tese do apelante
JUCINEI
, segundo a qual não haveria provas nos autos capazes de atestar o dolo em sua conduta ou mesmo que ele soubesse que o carro por ele alugado seria utilizado para eventual roubo, trata-se que argumento que
não
dá azo à reforma do édito condenatório
.

Com efeito,
não ignoro a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstâncias que atinem puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto,
podem ser aferidas através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente
, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

Eis a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

É também o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

In casu
, a testemunha
Nayanna Santana
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, relatou que, em diligências junto à empresa locadora de veículos, desvelou que o carro usado na empreitada delitiva havia sido alugado por
JUCINEI
um mês antes e seria devolvido por ele na manhã seguinte ao fato-crime, sendo que o depoimento da investigadora, além de gozar de presunção
juris tantum
de veracidade, está corroborado pelo próprio contrato de locação do automóvel, firmado entre a locadora e o apelante
JUCINEI
(ID 141963186 - Pág. 15).

Ademais, a testemunha compromissada acrescentou que, segundo a guarnição descobriu na empresa “Atlanta”,
JUCINEI
tinha como hábito alugar diversos automóveis por determinados períodos e, só naquela locadora diligenciada,
já havia alugado pelo menos 07 (sete) veículos
, o que certamente chama a atenção.

Nas palavras da policial civil,
“(...) na verdade, existiam vários outros
[contratos]
.
Era costumeiro dele locar carros, ele já tinha locado uns sete carros diferentes nessa mesma locadora
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 141963295) – Negritei.

Não bastasse, o auto circunstanciado de busca e apreensão, o termo de apreensão e o termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID 141963191 - Pág. 1/3, ID 141963193 e ID 141963196 - Pág. 1/2), corroborados que estão pela prova testemunhal, atestam que
parte da
res furtivae
foi localizada na residência do apelante

JUCINEI
.

Portanto, vê-se que
JUCINEI
não só auxiliou os demais agentes nas fases que antecederam o crime, ao alugar e ceder o veículo que foi usado na empreitada
, mas
concorreu também nas etapas posteriores a execução delitiva, inclusive se incumbindo de esconder parte dos itens roubados em seu domicílio
, o que faz cair por terra a tese defensiva de que ele desconhecia a intenção delitiva dos comparsas ou de que não teria aderido a tal intento.

Por oportuno, ressalte-se que, embora
JUCINEI
não tenha executado a subtração patrimonial propriamente dita ou exercido a violência ou grave ameaça em face da vítima, tal peculiaridade tampouco enseja a sua absolvição.

Isto porque, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios

e
pluralidade de condutas

causalmente relevantes
para a prática de determinado crime
, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

In casu
, como dito, o apelante
JUCINEI
pode não ter praticado os verbos nucleares em si do tipo penal, mas
auxiliou os executores de maneira
decisiva
e
essencial
ao sucesso da empreitada
: seja escondendo em sua casa parte do material roubado, seja fornecendo o veículo automotor utilizado pelos demais agentes para confinar a vítima durante o curso de horas e impedi-la de registrar a ocorrência, até que a carreta e a respectiva carga fossem transportadas sem embaraços. Tanto é que, justamente por isso, a parte mais valiosa da
res furtivae
jamais veio a ser recuperada.

Assim, não há dúvida de que
JUCINEI
, assim como
JODNEI
e
JOSÉ MARINHO
, consiste em
verdadeiro coautor
do delito de roubo majorado
sub judice
e, nesta condição, deve ser penalizado.

Nesse sentido:

“
1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Saliente-se, por derradeiro, que, ao concluir pela condenação do recorrente
JUCINEI
, o juízo
a quo
expôs justamente os elementos de prova que o implicam como coautor do roubo ora apurado, conforme se infere do trecho decisório encartado no ID 141963327 - Pág. 11 da sentença.

Deste modo, tendo o magistrado sentenciante alinhavado os motivos fáticos e probatórios que formaram o seu convencimento pela presença da materialidade e da coautora, tampouco se cogita, ao contrário do que sugere a i. defesa de
JUCINEI
, falta de fundamentação no édito impugnado ou violação ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Mesmo porque, é certo que
o julgador não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, contanto que, pela fundamentação efetivamente apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas:

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.

(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

Em suma, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que os elementos de convicção angariados ao feito são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a coautoria dos apelantes pelos crimes de roubo triplamente majorado que lhes são imputados, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantém-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

Do pedido comum de redução da pena-base ao mínimo legal:

Subsidiariamente
, os apelantes requerem a redução da pena-base ao mínimo legal ou, ao menos, a redução do
quantum
exasperado e a fixação da reprimenda em patamar mais próximo ao mínimo. No entanto,
os pleitos
não
comportam provimento
.

Isto porque, no caso dos três recorrentes, a pena-base
se afastou 01 (um) ano do mínimo legal
e restou estabelecida no
patamar de 05 (cinco) anos de reclusão
, com base nos seguintes fundamentos, coincidentes para todos os réus,
verbis
:

“Portanto, como
o crime foi cometido em concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima
(art. 157, §2º, incisos II e V, do CP)
e com emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, inciso I, do CP)
somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo
, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao
concurso de pessoas e restrição de liberdade, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
. Assim, tendo como circunstâncias preponderantes o fato de o crime ter sido praticado mediante
concurso de pessoas e a manutenção da vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade
, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal,
fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
”
. (ID 141963327 - Pág. 13/16).

Como se vê, a fundamentação lançada pelo magistrado sentenciante para elevar a pena-base é
idônea
e deve ser
ratificada
, uma vez que os apelantes foram condenados pelo delito de roubo triplamente majorado, isto é, circunstanciado pelo
concurso de agentes
, pela
restrição da liberdade da vítima
e pelo
emprego de arma de fogo
, de modo que, tendo esta última causa de aumento sido utilizada na terceira etapa da dosimetria, é plenamente
possível a migração das demais majorantes para a primeira etapa do cálculo
, a fim de recrudescer a pena-base.

A matéria, aliás, encontra-se sedimentada no
TJMT
através do
Enunciado n.º 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual preceitua:

“32. A incidência de
duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJe n.º 9998, de 11/04/2017, pub. em 12/04/2017) – Grifei.

Frise-se que a procedência ou não das causas de aumento no caso concreto e a alegada ausência de provas aptas a demonstrar a sua presença confunde-se com os pedidos de decote das majorantes e, como tal, será analisada.

Em relação ao
pedido subsidiário
do apelante
JOSÉ MARINHO
, voltado à redução do peso atribuído a cada uma das circunstâncias fáticas depreciadas na primeira fase da dosimetria, entendo que
desmerece melhor sorte
.

Como se sabe, não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador
.

A questão foi sintetizada no
Enunciado n.º 39

da Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015
,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
–
Destaquei
.

Significa dizer que, quando da aplicação da pena-base em determinado caso concreto, ao magistrado é dada ampla discricionariedade para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal expressões quantitativas distintas e independentes, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
, de modo que apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença acaso se verificasse ilegalidade flagrante, afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ou ofensa à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Nesse sentido:

“A
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”.
(HC 474065 MG 2018/0270502-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 23/04/2019, QUINTA TURMA, DJe 10/05/2019) – Grifei.

Aliás, justamente por isso a e. Corte da Cidadania já assentou que
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’
”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

In casu
, o incremento realizado pelo juízo
a quo
, isto é,
06 (seis) meses de reclusão por cada uma das duas circunstâncias fáticas pejorativas
[correspondentes a 1/8 da pena mínima em abstrato ou 1/12 do intervalo entre os limites abstratamente cominados no preceito secundário da norma]
está dentro das diretrizes balizadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, apresentando-se inclusive
mais benéfico aos réus que as frações paradigmáticas
comumente recomendadas pelas Cortes Superiores [1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo].

Com tais considerações,
mantêm-se inalteradas as penas-base
.

3.

Dos pedidos de decote das majorantes
:

Ainda em caráter
subsidiário
, o apelante
JUCINEI
vindica o decote da causa de aumento pertinente ao emprego de arma de fogo, ao passo que o recorrente
JODNEI
almeja a exclusão de todas as majorantes incidentes à hipótese.

Com relação à majorante do art. 157,
§2.º, inc. II
, do Código Penal, sua aplicação deve ser
mantida
, pois as provas são pródigas no sentido de que os réus perpetraram o roubo em
concurso de pessoas
, máxime considerando o relato da vítima
Priscila Cassu Rubira
, segundo a qual ela foi abordada por
dois executores
, um dos quais a rendeu e outro incumbido de pilotar o caminhão roubado, após o que foi levada ao cativeiro e
mantida refém por um terceiro indivíduo
, tudo sem contar a concorrência do
quarto agente
, responsável por viabilizar e fornecer o veículo utilizado para transportar a ofendida e por estocar parte a
res furtivae
em sua residência.

Quanto à causa de aumento do art. 157,
§2.º, inc. V
, do Código Penal, sua incidência deve ser igualmente
ratificada

nesta instância revisora
, pois, para a configuração da referida causa de aumento, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo

durante o qual a vítima permaneceu com a sua locomoção cerceada.

Nesse contexto, o e. STJ já assentou que se entende por
tempo
juridicamente relevante
aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, isto é, que seja

superior ao tempo necessário para a consumação do delito
,
sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos
, nos quais, via de regra, o ofendido é subjugado e contido pelo agente ao menos durante a execução da subtração patrimonial. Exemplifica-se:

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal,
o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.

(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019) – Grifei.

No caso concreto, a vítima
Priscila Cassu Rubira
, em ambas as fases processuais, foi categórica ao relatar que, mesmo após a consumação da prática delitiva, ocorrida por volta da meia-noite, o réu
JODNEI
se evadiu do local levando consigo o caminhão da depoente, a carreta e a respectiva carga, após o que ela foi
mantida por cerca de uma hora à margem da rodovia sob a vigilância do réu

JOSÉ MARINHO
, até a chegada do terceiro infrator em um veículo
VW Gol
, no interior do qual
a ofendida foi conduzida até um cativeiro
, onde
permaneceu refém pelo curso de aproximadamente cinco horas
, vindo a ser
liberada apenas quando o sol já raiava
.

No mesmo diapasão, a policial civil
Nayanna Santana
, na condição de testemunha compromissada, corroborou as declarações da vítima quanto à da constrição ambulatorial e acrescentou que
a ofendida chegou a levar os investigadores até o local que serviu de cativeiro durante toda a madrugada
.

Deste modo, não há dúvida quanto à relevância jurídica do tempo pelo qual a vítima teve a sua liberdade restringida, que extrapolou sobremaneira o período necessário para a execução do delito.

No que concerne à majorante do art. 157,
§2.º-A, inc. I
, do Código Penal,
tampouco há o que falar em exclusão
, na medida em que, não obstante a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, o emprego do artefato bélico na empreitada ilícita restou amplamente demonstrado através de outras provas,
em especial a palavra da vítima Priscila Cassu Rubira
, segundo a qual
o agente que a abordou e invadiu a cabine do seu caminhão portava uma arma de fogo, sob a mira da qual ele posteriormente manteve a depoente durante uma hora no matagal, até a chegada do
VW Gol
que a levaria ao cativeiro
. A versão da ofendida, também nesse aspecto, restou corroborada pelo depoimento judicial da testemunha
Nayanna Santana
.

Como se sabe, nos crimes de roubo,
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da respectiva causa de aumento
, ou seja, o seu uso durante a execução delitiva
pode ser atestado por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal
, especialmente quando o
emprego do armamento for meramente ostensivo e não deixar vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial
.

A matéria encontra-se sedimentada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do

Enunciado n.º 01
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
que dispõe que
“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Consolidou-se o mesmo posicionamento no e. STJ:

“6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
”
.
(AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – Grifei.

Ademais, conquanto a defesa do apelante
JUCINEI
insista na tese de que, à míngua de apreensão e perícia apta a atestar a capacidade lesiva da arma de fogo, o artefato empunhado pelo executor do crime
poderia consistir em armamento não funcional ou mesmo em um simulacro
, a meu ver, tal assertiva não passa de
ilação desprovida de qualquer respaldo probatório
[
ex vi
art. 156 do CPP], mesmo porque, reitere-se, a ofendida
Priscila
permaneceu sob a mira do instrumento por cerca de uma hora e, em ambas as fases processuais, deu conta de que se tratava de arma de fogo.

Ao tratar do tema, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou que o potencial lesivo da arma de fogo detém natureza
in re ipsa
e constitui
qualidade que integra a própria natureza do artefato
, de modo que eventual
alegação defensiva de que o objeto se tratava de inofensivo simulacro deve vir acompanhada de elementos probatórios capazes de respaldá-la
, por força do preceito contido no art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu
in casu
.

À guisa de exemplificação, trago à baila o seguinte precedente:

“
ROUBO
QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. ORDEM DENEGADA.
I -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato
.
II -
Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa
.
III -
A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima
- reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
.
IV -
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
.
V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida”.
(STF - HC: 96099 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/02/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427) – Destaquei.

Por fim, consigne-se que as majorantes
sub judice
detêm cunho objetivo e que, segundo a contundente narrativa da vítima, integravam a esfera de conhecimento e vontade de todos os agentes, inclusive dos que não participaram das respectivas execuções propriamente ditas.

Com tais considerações,
conserva-se
a incidência das causas de aumento do art. 157,
§2.º, incisos II e V, §2.º-A, inciso I
, do Código Penal.

4.

Do pedido de redução do
quantum
majorado na terceira fase da dosimetria da pena
:

O apelante
JOSÉ MARINHO
pugna ainda pela redução, de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço), do
quantum
majorado sobre a sua reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, argumentando, nas suas palavras, que
“o juízo a quo utilizou a causa de maior aumento da pena do Apelante, qual seja, 2/3, tendo em vista a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II e V, requer a reforma da sentença para a aplicação da causa de aumento de 1/3”.
(ID 141963381 - Pág. 14/15).

O pleito,
data vênia
,
não
comporta provimento
.

Isto porque, o recorrente foi condenado pelo delito de roubo
triplamente circunstanciado
pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo e, nesses casos, é
facultado ao julgador aplicar apenas uma das majorantes, no entanto, por força de lei, deve eleger aquela que mais aumente a sanção
.

Não é outra a regra contida no
art. 68, parágrafo único, do Código Penal
, que preceitua que,
“No concurso de causas de aumento
ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento
ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua”
. – Grifei.

Assim, neste tocante, desmerece qualquer reparo a sentença, pois
obrou em acerto
o MM. Magistrado da instância singela ao instrumentalizar, na terceira fase da dosimetria, a majorante que mais aumenta a pena, isto é, aquela positivada no art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal, cuja expressividade quantitativa equivale a
2/3 (dois terços) por determinação
ex lege
, não havendo o que se falar, portanto, em modificação do
quantum
para a fração de 1/3 (um terço).

5.

Do pleito comum de abrandamento do regime inicial
:

Os apelantes reclamam ainda o abrandamento do regime inicial, contudo, o pedido esbarra na
quantidade de pena
imposta a todos os recorrentes, que
supera o patamar de 08 (oito) anos de reclusão
, tornando, pois, recomendável o modo prisional
fechado
para o início da expiação penal, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
a
, do Código Penal, não se ignorando ainda a
presença de circunstância judicial desfavorável
a todos os condenados, o que espessa a imprescindibilidade do regime mais gravoso [
ex vi
do art. 33,§3.º, c/c art. 59, ambos do CP].

6.

Dos pedidos de liberdade provisória
:

Os apelantes
JUCINEI
e
JOSÉ MARINHO
formulam ainda pedidos de revogação do decreto de prisão preventiva e de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Os pleitos liberatórios, no entanto,
devem ser
indeferidos
.

Deveras, depreende-se dos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.º 1009319-20.2022.8.11.0002 [Sistema PJE] que a custódia cautelar dos apelantes foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e para
assegurar a aplicação da lei penal
, requisitos estes que
subsistem presentes até os dias de hoje
.

A princípio, não se pode ignorar a
elevada sofisticação e requinte que cingiram o
modus operandi
utilizado pelos apelantes
, uma vez que, com antecedência,
alugaram um veículo automotor para a realização do delito
e, quando a ofendida parou no posto de combustível para abastecer seu caminhão,
um dos agentes subiu sorrateiramente na plataforma da carroceria e desconectou a mangueira do sistema de ar contínuo do automóvel
, ocasionando assim o
travamento dos eixos da carreta
, o que fez com que, cerca de dez quilômetros depois, o caminhão da vítima parasse, oportunidade em que ela foi
abordada por dois dos infratores
, com
arma de fogo em punho
e
obrigada a religar o caminhão
, com o qual um dos agentes se evadiu, levando a
valiosa carga
[mais de três mil garrafas de bebidas alcoólicas]
e também os pertences da vítima
, inclusive a sua carreta que
valia cerca de R$ 110.000,00
e os respectivos pneus,
equivalentes a R$ 35.000,00
, nada do que veio a ser recuperado.

Não bastasse, tem-se ainda que,
mesmo após a consumação do roubo
, os réus
mantiveram a vítima refém por mais de 04h (quatro) horas
, vindo a liberá-la do cativeiro somente depois que a
res furtivae
já estava fora do alcance das autoridades competentes.

Tais peculiaridades, a meu ver, denotam a periculosidade diferenciada dos apelantes e demonstram que suas condutas efetivamente extrapolaram o grau de reprovabilidade inerente ao respetivo tipo penal, de modo a justificar, ao menos por ora,
a manutenção do cárcere provisório com o escopo de garantir a ordem pública
. A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Ademais,
JOSÉ MARINHO possui

diversos outros procedimentos criminais tramitando em seu desfavor
, a exemplo dos inquéritos policiais n.º 1018551-33.2022.8.11.0042 e n.º 1018050-16.2021.8.11.0042 e da ação penal n.º 0003205-87.2019.8.11.0002,
todas por delitos contra o patrimônio alheio
; ao passo que
JUCINEI responde à ação penal
n.º 1001285-63.2022.8.11.0032, na qual é processado pelos
crimes de associação criminosa armada, roubo majorado, falsa identidade e corrupção de menores
.

Como é cediço, a existência de outros processos criminais em curso contra o mesmo indivíduo consubstancia demonstrativo idôneo de risco de recidiva, com consequente gravame à coletividade e
risco à ordem pública
, consoante o entendimento materializado por este Tribunal de Justiça através no
Enunciado Orientativo n
.º
06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Grifei.

Não bastasse, após o decreto de prisão preventiva e instauração da ação penal, tanto
JUCINEI
quanto
JOSÉ MARINHO
constituíram advogado particular (ID 141963250 e ID 141963251), por intermédio do qual apresentaram resposta à acusação (ID 141963266) e ao qual informaram que não desejavam tomar parte na audiência de instrução e julgamento [embora lhes tenha sido fornecido o
link
para ingressar na sala de videoconferência – ID 141963302],
tudo isso enquanto se mantinham foragidos da Justiça
.

Deste modo, a toda evidência, os recorrentes estavam plenamente cientes acerca da existência e da tramitação da ação penal e, ainda assim, vinham se furtando a ela, tendo
JUCINEI
sido preso apenas em
03/09/2022
(ID 142787188), isto é, após a sentença condenatória, enquanto
JOSÉ MARINHO
, ao que consta, ainda está foragido, tudo a traduzir o patente
risco à aplicação da lei penal
.

É evidente, pois, a presença
in casu
do
periculum libertatis

e, por conseguinte, a imprescindibilidade da custódia cautelar dos apelantes
JUCINEI
e
JOSÉ MARINHO
, para
assegurar a aplicação da lei penal

e a ordem pública
.

Por derradeiro, tampouco cabe cogitar a ausência do
fumus comissi delicti
, na medida em que as provas coligidas aos autos foram suficientes para respaldar a condenação dos réus em primeiro grau de jurisdição e a manutenção do édito condenatório nesta instância
ad quem
, estando, pois, satisfeito o pressuposto da “fumaça do cometimento do delito”.

Nesse sentido:

“V - Conforme o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva condiciona-se à demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria. In casu,
com a prolação de sentença condenatória e a confirmação da condenação
pela Corte Federal,
e agora sendo possível, apenas, a interposição de eventuais recursos excepcionais para esta Corte Superior ou para o Supremo Tribunal Federal, onde já não se discutem matérias de natureza fático-probatória
,
afigura-se evidente o fumus comissi delicti, porquanto se transformou em certeza o que outrora era apenas probabilidade
”
. (AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) – Grifei.

Presentes o
fumus comissi delicti

e o
periculum libertatis
, é irrelevante o fato de os recorrentes ostentarem predicados pessoais abonatórios, como a primariedade técnica e a ocupação lícita, nos termos do
Enunciado n.º 43

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com tais considerações,
mantêm-se as segregações cautelares
.

7.

Do pedido comum de isenção das custas processuais
:

Quanto aos requerimentos de
isenção das custas e despesas processuais
formulados pelos recorrentes com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza dos réus, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
os apelantes não podem ser isentados do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo eles, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória [
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018].

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

Prequestionamento

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, a matéria objeto de controvérsia referida pelo insurgente
JUCINEI DA COSTA SANTOS
, relacionada que está com as teses sustentadas no próprio recurso, foi observada e integra a fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos
por
JODNEI RODRIGUES DA SILVA
,

JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA
e
JUCINEI DA COSTA SANTOS
, a fim de
REJEITAR
as preliminares arguidas, e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo

inalterada a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1006682-96.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023